Tribunal: TJDFT
Processo: 0709342-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0709342-35.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO DE APELAÇÃO APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADA: MARABA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME Em atenção aos princípios da cooperação e da vedação à decisão surpresa (arts. 6o e 10o, ambos do Código de Ritos), intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do disposto na certidão de ID 45383269, notadamente em relação à suposta intempestividade do recurso interposto. Escoado o prazo assinalado, retornem-me imediatamente conclusos. BRASÍLIA, 04 de abril de 2022 15:24:39. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada